Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONSUMAÇÃO. TENTATIVA AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO. ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/5. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1.Os depoimentos da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que os réus praticaram o delito de roubo narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição.
2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
3. Comprovado que os acusados estiveram, mesmo que por breve tempo, na posse da res furtiva, a consumação do delito de roubo está caracterizada, independente da posse mansa e pacífica. Súmula n° 582 do STJ.
4. Não há como acolher o pedido de afastamento da causa de aumento prevista no inciso VII, do § 2o, do artigo 157 do Código Penal (emprego de arma branca, faca), haja vista que há provas suficientes de sua utilização.
5. A prática de novo crime quando em cumprimento de pena em razão da prática de crime anterior demonstra uma conduta social reprovável, evidenciando por parte do apenado desrespeito e menosprezo com o cumprimento das condições impostas pelas autoridades judiciárias.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha adotado o patamar de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral para a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão das circunstâncias agravantes, admite que seja aplicada fração mais gravosa quando houver fundamentação concreta, como nos casos de multirreincidência ou de reincidência específica. Precedentes do STJ.
7. Não há que se falar em incidência da atenuante da confissão espontânea se o réu negou a prática do crime a ele imputado.
8. Recursos conhecidos e não providos.